Tribunal: TJDFT
Processo: 0722764-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeonardoRB Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722764-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO MARTINS FIQUENE AGRAVADO: FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA - ME DESPACHO Os presentes autos vieram conclusos a este Plantão Judicial da 2a Instância para apreciação, com pedido de que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento no qual se pretende a reforma da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor/agravante e determinou a adjudicação de veiculo anteriormente penhorado, bem como pugnando pela desconstituição da referida constrição. A pretensão de urgência não atende aos requisitos da Portaria GPR no 115/2020. A propósito, confira-se o dispositivo em referência: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Vê-se que a questão recorrida não se enquadra em nenhuma das disposições que autorizam a apreciação no plantão judicial. Assim, proceda-se a regular conclusão dos autos ao órgão competente para apreciação do recurso interposto. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH